Tribunal: STF
Processo: AO 2555
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Pedro Ervino Paracena em face da União e do Estado do Paraná, na qual se requer que se declare “como provido pelo autor a delegação do 2º Tabelionato de Notas da cidade de Pato Branco-PR, excluindo em definitivo da lista geral de vagâncias, em virtude de seu enquadramento na Lei nº 13.489/17”.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 1ª Vara Federal de Pato Branco/PR, objetivando a permanência do Autor na titularidade da serventia atualmente ocupada, com o reconhecimento da invalidade das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça em seu desfavor.
    O Autor narra que "iniciou sua carreira no foro extrajudicial sendo que no ano de 1991 foi aprovado em concurso público, nomeado pelo Título n.º 238/91 e Decreto Judiciário n.º 574/91, expedido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, assumindo as funções do Escrivão Titular do Serviço Distrital de Pinhalzinho, município de Enéas Marques, da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, de onde foi REMOVIDO, por permuta, após ter o pedido deferido pelo Conselho da Magistratura, com base legal no Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná, em seu artigo 163 e seus parágrafos, para seu atual cargo de Titular do 2º Tabelionato de Notas da cidade e comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, através do Decreto judiciário n.º 909/91 de 08/10/1991, onde vem exercendo suas funções, com dedicação e presteza, há mais de 27 (vinte e sete) anos".
    Afirma que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da Resolução 80/2009, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro cujos responsáveis atuais não teriam sido investidos na forma estabelecida na Constituição, bem com a necessidade da realização de concurso de provas e títulos para investidura e remoção nas serventias extrajudiciais.
    Narra que “ajuizou as ações ordinárias nºs 50042194420144047012 e 50007635220154047012 junto a este juízo federal, que ao final obteve provimento parcial em suas apelações junto ao TRF4”, sendo que “em 2014, foi designado de forma precária e interina, através do Decreto Judiciário nº 80/2014, para responder pelo 2º Tabelionato de Notas de Pato Branco-PR”.
    Prossegue afirmando que “ao final do ano de 2016 findou-se o concurso público das Serventias Notariais e Registrais do Estado do Paraná, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo que houve a escolha da referida Serventia (2º Tabelionato de Notas de Pato Branco-PR), pela candidata GABRIELA ALMEIDA MARCON, a qual recebeu sua investidura e outorga, porém não veio a assumir as referidas funções, culminando da expedição do Decreto Judiciário nº 510/2017, o qual tornou sem efeito a outorga da delegação para a candidata”, motivo pelo qual “o autor permanece respondendo pelo 2º Tabelionato de Notas da cidade e comarca de Pato Branco-PR, de forma precária e interinamente”.
    Salienta que “em 06/10/2017 foi sancionada a Lei Federal nº 13.489/2017, que incluiu o parágrafo único, no artigo 18 da Lei Federal nº 8.935/1994, a qual previu a preservação e convalidação de todas as remoções realizadas no período de vigência da Constituição Federal até a data da publicação da Lei Federal nº 8.935/94; vindo por fim convalidar a remoção realizada pelo autor”.
    Aduz que seu caso “se amolda perfeitamente nos requisitos contidos na referida legislação, atribuindo-lhe direitos de ser declarado como titular da sua atual Serventia, 2º Tabelionato de Notas de Pato Branco-PR, eis que o mesmo foi aprovado em devido concurso público nos termos contidos na Constituição Federal, sendo nomeado pelo Título n.º 238/91 e Decreto Judiciário n.º 574/91, nas funções do Escrivão Titular do Serviço Distrital de Pinhalzinho, município de Enéas Marques, da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, da qual foi feita a sua REMOÇÃO por Permuta, após ter o pedido deferido pelo Conselho da Magistratura, com base legal no Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná, em seu artigo 163 e seus parágrafos, legislação estadual vigente à época, para seu atual cargo de Titular do 2º Tabelionato de Notas da cidade e comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, através do Decreto judiciário n.º 909/91 de 08/10/1991”.
    Afirma que “a existência e vigência da Resolução administrativa do CNJ não impede que seja aplicada a Lei Federal nº 13.489/17 no caso concreto do autor, reconhecendo assim o seu direito”.
    A União apresentou contestação alegando, preliminarmente, a incompetência a Justiça Federal para examinar a demanda e a existência de coisa julgada sobre a matéria, tendo em vista o decidido no MS 37.971, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.
    No mérito, aduz que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 236, § 3º, da Constituição Federal é autoaplicável e condiciona a outorga de delegação de notas e de registro, por provimento ou remoção, à realização de concurso público específico, sendo, portanto, vedada a permuta como espécie de remoção”.
    Salienta que “o advento da Lei n.º 13489 não altera a decisão do e. STF proferida no MS 28.971, já que o autor prestou concurso para Escrivão Titular o Serviço Distrital de Pinhalzinho e a referida norma da lei de 2017 não restaura a legalidade do ato de remoção. Pelo contrário, a remoção foi ilegal e inconstitucional, tal qual declarada pelo STF”.
    O Estado do Paraná, por sua vez, sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como a existência de coisa julgada sobre a matéria.
    No mérito, aduz que "o advento da Lei n.º 13489 não altera a decisão do e. STF proferida no MS 28.971, já que o autor prestou concurso para Escrivão Titular o Serviço Distrital de Pinhalzinho e a referida norma da lei de 2017 não restaura a legalidade do ato de remoção. Pelo contrário, a remoção foi ilegal e inconstitucional, tal qual declarada pelo STF”.
    Após, finda a instrução, foi proferida sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em face do reconhecimento de coisa julgada. Interposta apelação e remetidos os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em razão da determinação contida nos autos da Medida Cautelar na ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, foi declinada a competência para apreciação da ação, considerando o entendimento firmado na referida ADI. 
    É o breve relatório. Decido.
    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    A pretensão central do Autor é voltada à suspensão dos efeitos da Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça – ato que declarou a vacância das serventias extrajudiciais e consequente invalidação do ato de remoção por permuta do qual se beneficiou a Autor. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço a ilegitimidade do Estado do Paraná para figurar no polo passivo da ação.
    Igualmente, fica demonstrada a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar a ação.
    No mérito, repete o Autor a pretensão do reconhecimento da invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento da posterior entrada em vigor da Lei 13.489/2017 que, conferindo nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único, teria supostamente legitimado o ato de remoção por permuta, pese não ter sido precedido de concurso público.
    Quanto a esse aspecto, importante relembrar que idêntico pedido também foi deduzido pelo Autor e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 28.971, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o Autor requereu que fosse afastada decisão proferida pelo CNJ “que desconstituiu decreto judiciário de remoção por permuta editado pelo Tribunal de Justiça do Paraná”.
    Na oportunidade, o Min. TEORI ZAVASCKI, ao denegar a ordem assentou:
    “Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos.
    [...]
    Realmente, no julgamento do MS 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27.02.2013) e do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), a Corte reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 05.10.1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (a partir da redação dada pela Lei 10.506/2002 à Lei 9.835/1994), concurso de títulos. Essas exigências, aliás, excluiriam logicamente a possibilidade de permuta (dupla remoção simultânea) até mesmo entre titulares de serventias extrajudiciais e ainda que os permutantes tivessem, quando do ingresso, se submetido ao regular concurso público. No caso, conforme registrado, a permuta foi entre titulares de cargos sujeitos a regime distinto.”
    Em face da referida decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido pela 2ª TURMA desta CORTE. Opostos, ainda, embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo mesmo órgão julgador, certificado o trânsito em julgado em 17/11/2014.
    Deste cenário se infere que, também a pedido do Autor, o exame da legalidade da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça foi submetido à análise da CORTE, tendo sido afastada, por aquela tutela, qualquer pecha de invalidade.
    No entanto, afasta-se aqui a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada justamente porque tem-se por diversa a causa de pedir. A escudar a mesma pretensão declaratória de nulidade, o Autor, por essa nova via processual, traz como fundamento central a suposta legitimação do ato de remoção por permuta, então invalidada pela citada resolução do CNJ, com a superveniência da Lei 13.489/2017, que conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único. Esta tese, até por razões cronológicas, sequer poderia ter sido examinada quando do julgamento do mandado de segurança que se deu bem antes da edição da referida legislação. 
    Novamente não assiste razão ao Autor.
    Conforme já me manifestei em outros julgados que envolveram a mesma controvérsia, a superveniência da Lei 13.489/2017 não constitui fundamento válido à pretensão do Autor. O art. 3º da proposta inicial do texto normativo em questão foi objeto de veto pelo Presidente da República, em mensagem encaminhada ao Senado Federal nos seguintes termos:
    “Art. 3º O disposto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, tem eficácia inclusive para aqueles que, concursados e removidos até a edição daquela Lei, nos termos da legislação estadual ou do Distrito Federal, foram ou forem, até a aprovação desta Lei, destituídos da referida função. Razões do veto “O dispositivo, se aplicado, implicaria a criação de um cenário de instabilidade administrativa, afastando o mandamento constitucional que abriga o princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito e, assim, retirando a efetividade assegurada pela Constituição.” Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.”
    A rigor, se constata que o alcance pretendido pelo Autor, qual seja, a revalidação do seu ato de remoção por permuta, tinha justamente amparo no texto legal vetado pelo Presidente da República. Com o veto, a única interpretação possível ao parágrafo único do artigo 18 da Lei 8.935/1994, que lhe dê contorno de constitucionalidade, é a que preserve as remoções reguladas por leis estaduais ou do Distrito Federal, posteriores à Constituição de 1988 e que foram precedidas de concurso público. Raciocínio contrário conduziria ao absurdo de se admitir que uma lei infraconstitucional pudesse convalidar um ato inconstitucional, inclusive assim já reconhecido de forma pacífica pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com decisões de efeito já estabilizados pela coisa julgada. 
    Impossível, portanto, concluir pela legitimidade da titularidade em questão, sem a realização do prévio concurso público.
     Nesse mesmo sentido, foi a decisão proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER, cujos fundamentos ora transcrevo: 
    “3. A Lei nº 13489, de 06.10.2017, se limitou a acrescentar um parágrafo único ao art. 18 da Lei nº 8935/94 (cujo caput afirma: “A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção”), com o seguinte teor: “Aos que ingressaram por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta Lei”. O dispositivo é irrelevante para o deslinde do caso, pois, conforme estabelecido de forma absolutamente clara na decisão recorrida, é notória a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 236, § 3º, da Constituição Federal é autoaplicável. Portanto, desde a vigência da Carta Magna, são inconstitucionais remoções e permutas realizadas sem concurso público. Reitere-se: a questão é de inconstitucionalidade, não de legalidade. Assim, a menos que se pretenda inverter o sentido da estrutura hierárquica das normas, de modo a se interpretar a Constituição a partir da legislação ordinária, lei não pode ter o alcance de convalidar atos administrativos inconstitucionais por natureza, porque frontal e diretamente ofensivos a dispositivo expresso da Lei Maior. Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.” (MS 31.514 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/4/2018)
    Aplicando esse mesmo entendimento, menciono, ainda, o MS 35.865-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 29/10/2018, MS 29.317-AgR-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 29/10/2018.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Paraná, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;
    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.
    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 330.727,16 (trezentos e trinta mil, setecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 11/2018 até 03/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 366.206,45 (trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e seis reais e quarenta e cinco centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 33.696,52 (trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre o inteiro teor desta decisão. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente